Tribunal: TJPA
Processo: 0001480-45.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001480-45.2012.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: BRASIL EDITORA E FOMENTO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROUBO DE MALOTE BANCÁRIO. EXTRAVIO DE CHEQUES. REVELIA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA CONCORRENTE NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA AFASTADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1

Revelia. Preclusão da discussão por ausência de impugnação tempestiva. Impossibilidade de rediscutir a matéria em sede de apelação.

2

Cerceamento de defesa. Inocorrência. Provas dos autos devidamente analisadas pelo juízo de origem. Ausência de demonstração de prejuízo concreto.

3

Responsabilidade civil do banco. Configuração. Roubo de malote bancário. Fortuito interno. Dever de indenizar. Dano material. Configuração. Valor dos cheques extraviados. Ausência de prova de culpa concorrente ou recuperação dos valores.

4

Dano moral à pessoa jurídica. Inocorrência. Necessidade de violação à honra objetiva. Mero dissabor ou aborrecimento não configuram dano moral.

5

Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para afastar a condenação por danos morais, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO BRADESCO S.A
contra sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
proposta por
EXCEL FOMENTO MERCANTIL LTDA
., que tramitou no juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, a qual julgou parcialmente procedente o pedido, com a seguinte parte dispositiva:

III-DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condenar a ré a pagar indenização por dano moral correspondente à importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescido de juros legais de 1% ( um por cento ) ao mês, a partir do evento danoso / extravio ( Súmula n. 54, do STJ ), e correção monetária conforme índice do INPC, a partir desta decisão ( Súmula n. 362, do STJ ).

CONDENO, ainda, a requerida no pagamento do valor de R$ 579.000,00 (quinhentos e setenta e nove mil reais), à luz do princípio da correlação, referente aos cheques extraviados, à título de dano material, acrescido de juros legais de 1% (um por cento ) ao mês e correção monetária conforme índice do INPC, desde a data da perda ( Súmula n. 43, do STJ c/c art. 398, do CC )

Por conseqüente, julgo extinto o processo com resolução de mérito ( art. 487, inciso I do CPC).

Condeno, por fim, a parte ré nas custas processuais e nos honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor final da condenação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

O apelante, em suas razões, requer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que a decretação da revelia foi ilegal. Afirma que não houve dano moral à pessoa jurídica. Subsidiariamente, pede a redução do
quantum
indenizatório e a consideração da culpa concorrente do Apelado no evento danoso.

Contrarrazões apresentadas (ID 3585355).

Recebi os autos por prevenção.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 08 de agosto de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso de apelação, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

2.

Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa

O apelante alega que teria sido cerceado em seu direito de defesa, ante a decretação de revelia sob o argumento de ausência de rubrica em todas as folhas da contestação e ausência de declaração de autenticidade das peças juntadas com a contestação.

Afirma que os fundamentos utilizados pelo magistrado de origem não possuem amparo legal, o que configura afronta ao princípio da legalidade.

De início, esclareço que a discussão acerca da revelia do apelante se encontra preclusa, na medida em que não impugnada por meio do recurso cabível à época da prolação da decisão, conforme já decidido no bojo do Agravo de Instrumento nº. 0001480-45.2012.814.0028 (Proc. antigo 2013.3.021108-2), não cabendo mais qualquer debate acerca do acerto ou desacerto da decisão que decretou a revelia do apelante.

Dito isto, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, principalmente quando a parte alega violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa sem, no entanto, apontar de que forma o recebimento da contestação teria o condão de afastar os fundamentos da sentença apelada.

Ademais, compulsando os autos, verifica-se que o magistrado de origem, acertadamente, apreciou as alegações das partes frente às provas juntadas, em atenção a presunção relativa de veracidade dos fatos decorrente da revelia.

Feitas estas considerações e estando preclusa a discussão aceca da configuração da revelia do apelante no caso concreto, não há que se falar em cerceamento de defesa, mormente quando devidamente analisadas as provas apresentadas nos autos e não demonstrado pelo apelante de que forma o recebimento da contestação poderia alterar as conclusões do magistrado. Preliminar afastada.

3.

Das Razões Recursais.

Na origem, o autor alega que depositou em sua conta corrente perante o Banco réu, o total de 36 (trinta e seis) cheques de terceiros, que somavam a quantia de R$ 579.000,00 (quinhentos e setenta e nove mil reais), no entanto, estes teriam sido objeto de roubo durante o transporte de malote sob responsabilidade do Banco Réu.

Afirma que vem experimentando vários danos, tanto de ordem material como moral, pois sem os títulos não tem como reapresentar, protestar ou até mesmo entrar com a ação de execução contra os emitentes.

Requer indenização por danos morais e materiais.

O magistrado de origem, entendendo restarem configurados os requisitos para a responsabilidade civil, condenou o Banco réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e danos materiais no valor de R$ 579.000,00 (quinhentos e setenta e nove mil reais).

O réu/recorrente, por sua vez, defende o não cabimento de indenização por danos morais ante a inexistência de dano a honra objetiva da pessoa jurídica e a ausência de razoabilidade na fixação do
quantum
indenizatório. Afirma, ainda, a configuração de culpa concorrente do apelado no evento danoso, sendo necessária a redução da condenação por danos materiais.

Como se verifica, cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade do Banco Réu pelo roubo de malote bancário contendo cheques da empresa autora, ora cliente da instituição bancária.

O Banco apelante confirma que os 36 (trinta e seis) cheques do autor foram objeto de roubo, no dia 03/05/2011, quando o malote estava sendo transportado e o motorista da empresa foi abordado. Porém, alega que teria havido culpa concorrente da parte apelada, uma vez que deixou de prestar informações necessárias para que fosse possível substituir os cheques. Requer que a indenização por danos materiais arbitrada pelo juiz
a quo
seja reduzida em 50% do valor do total.

Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de danos materiais, com o abatimento do valor de R$ 148.950,00 (cento e quarenta e oito mil, novecentos e cinquenta reais), que corresponderiam aos cheques cancelados pelos emitentes conforme documentação que teria sido anexada a contestação.

Analisando as provas constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão neste ponto. Em verdade, entendo que o recorrente não traz à baila qualquer argumento capaz de infirmar as conclusões adotadas pelo magistrado sentenciante acerca dos danos materiais.

Isto porque, o autor apresentou provas concretas de suas alegações acerca do extravio dos cheques enquanto estavam sob a custódia do Banco Réu, o que não é negado pelo apelante, não tendo este se desincumbido de seu ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo ou modificativo do direito do autor.

Como se sabe, na qualidade de fornecedor de serviços de natureza bancária e financeira, o banco responde objetivamente por eventuais danos sofridos pelo usuário em virtude da falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo ao réu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Na hipótese dos autos, afirma o Banco apelante que teria havido culpa concorrente do autor no evento danoso, sob o argumento de que teria deixado de prestar informações necessárias para que fosse possível substituir os cheques. Não obstante, como bem ressaltado pelo magistrado de origem: “
a relação de consumo envolve, tão somente, a autora e o banco réu, inexistindo imperativo para outorga de poderes visando a propositura de ação judicial em nome do consumidor, não havendo que se falar em omissão autoral para a busca da composição voluntária ou judicial da lide
”.

Outrossim, diversamente do alegado pelo apelante, não foi apresentada qualquer prova que corrobore a alegação de que alguns dos cheques teriam sido cancelados pelos emitentes ou que o autor tenha recuperado parte do crédito consubstanciado nos cheques extraviados.

Desta forma, não havendo provas nos autos que demonstrem de forma cabal ter havido qualquer culpa do autor no evento danoso, impõe-se a manutenção da sentença que condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 579.000,00 (quinhentos e setenta e nove mil reais).

No que tange ao dano na órbita extrapatrimonial, é certo que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, nos termos da súmula 227 do STJ. Não obstante, para tanto, é necessária a demonstração de violação da honra objetiva da pessoa jurídica, ou seja, de sua imagem perante à sociedade.

In casu
, em que pese o autor alegar que o fato danoso causou sentimento de angústia e desalento ante a expectativa dos valores depositados em sua conta, e que a falta do crédito não é simples aborrecimento, é certo que não foi demostrada qualquer negativação da empresa ou outra restrição de crédito, a demonstrar a violação a honra objetiva da pessoa jurídica ou a sua imagem perante os clientes.

De fato, não há demonstração de que, além dos dissabores decorrentes da situação, tenha havido prejuízo ao bom nome da autora, impondo-se a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda em relação ao pedido de indenização por danos morais.

Recurso que merece parcial provimento, na linha da fundamentação;

4.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente, para afastar a condenação por danos morais.

Mantenho o restante da sentença em todos os seus termos.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, as custas deverão ser rateadas entre as partes, as quais deverão, ainda, arcar com os honorários em favor do patrono da parte contrária, devidos em 15% sobre o valor da condenação pelo requerido e em 15% sobre o valor pretendido a título de reparação moral na exordial pelo requerente.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/09/2024